Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-14.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Roubo majorado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas no piso – Inviável maior redução por atenuantes – Estrita aplicação do art. 68 do CP – Súmula 231 do STJ – Elevação, em relação a um dos réus, com fulcro em condenações não transitadas em julgado – Impossibilidade – Súmula 444 do STJ – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo

Ementa:
1. Roubo majorado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas no piso – Inviável maior redução por atenuantes – Estrita aplicação do art. 68 do CP – Súmula 231 do STJ – Elevação, em relação a um dos réus, com fulcro em condenações não transitadas em julgado – Impossibilidade – Súmula 444 do STJ – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Majorantes – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Caracterização – Aplicação apenas do aumento de 2/3 previsto no art. 157, § 2o-A, do CP – Art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
4. Participação de menor importância – Inviabilidade – Acusado que levou os comparsas ao local do crime e lhes deu fuga – Atuação relevante.
5. Regime semiaberto – Cabimento para os sentenciados primários – Súmulas 440 do STJ e 718 do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500335-14.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes DOUGLAS
SILVA DE LIMA, RONAS ALEXANDRE LUZITANO DA SILVA, MAILSON
GUIMARAES ROSA e BRUNO CLAUDINO EVANGELISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento aos recursos de Maílson Guimarães Rosa, Ronas Alexandre Luzitano da
Silva, Douglas Silva de Lima e Bruno Claudino Evangelista para, afastando a
circunstância judicial desfavorável identificada em relação ao último e atenuando
para todos o acréscimo pelas majorantes, reduzir suas penas a 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário, com
fixação do regime inicial semiaberto para os três primeiros réus, mantido o
equipamento imposto ao quarto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
2
APELAÇÃO No 1500335-14.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
VOTO No 40.731
1. Roubo majorado Suficiência de provas Condenação mantida.
2. Penas Básicas no piso Inviável maior redução por atenuantes
Estrita aplicação do art. 68 do CP Súmula 231 do STJ
Elevação, em relação a um dos réus, com fulcro em condenações
não transitadas em julgado Impossibilidade Súmula 444 do STJ
Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo
acréscimo.
3.
Majorantes

C o n c u r s o
d e
a g e n t e s
e
e m p r e g o
d e
a r m a
d e
f o g o

C a r a c t e r i z a ç ã o

A p l i c a ç ã o
apenas
do
aumento de 2/3 previsto no art. 157, § 2o-A, do CP
Art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
4. Participação de menor importância Inviabilidade Acusado
que levou os comparsas ao local do crime e lhes deu fuga
Atuação relevante.
5. Regime semiaberto Cabimento para os sentenciados primários
Súmulas 440 do STJ e 718 do STF.
Maílson Guimarães Rosa, Ronas Alexandre Luzitano da
Silva, Douglas Silva de Lima e Bruno Claudino Evangelista foram condenados
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos a 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e
um) dias-multa, no valor mínimo unitário, os três primeiros, e a 11 (onze) anos, 06
(seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e multa de 23 (vinte e três) diárias, no
piso, o último, como incursos no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal,
fixado para todos o regime inicial fechado.
Inconformados, Douglas e Maílson pretendem a absolvição,
sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente, o primeiro suscita
nulidade na dosimetria. O segundo pleiteia desclassificação da conduta para furto
ou afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, com reconhecimento
da participação de menor importância e redução da multa.
Ronas
também
busca
desclassificação
para
furto,
alternativamente pedindo exclusão da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do
CP, ou, ao menos, aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
3
diploma legal, bem como diminuição das reprimendas por atenuantes e
abrandamento do regime prisional.
Bruno postula a fixação das penas-base nos patamares
mínimos, compensação do aumento pela reincidência com a atenuante da
confissão espontânea e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 898/905), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Segundo a denúncia, os réus compareceram a posto de
combustível e, rendendo José Gaudêncio da Silva e Cleiton Aquino Coutinho com
arma de fogo, subtraíram R$ 2.900,00 do estabelecimento, bem como o celular
da primeira vítima. Na sequência, frustrada a tentativa de arrombar cofre, fugiram
em automóvel. Perseguidos por policiais militares, desembarcaram após o carro
cair em valeta, continuando a fuga enquanto um deles atirava contra miliciano.
Verificada a utilização de outro automóvel por parte dos assaltantes, este foi
interceptado. No banco traseiro, estavam Maílson e Ronas, filho do condutor e da
passageira. Informalmente, os dois réus admitiram o roubo. Dentro do veículo,
encontrou-se ainda mochila com o dinheiro roubado.
Interrogado, Maílson disse que passeava com os corréus,
dirigindo o próprio carro. Parou no posto para que Bruno e Ronas comprassem
cervejas e aperitivos. Já haviam comentado, todavia, que pretendiam furtar o
estabelecimento. Cerca de dez minutos depois, os dois voltaram correndo, com
notícia de prática do crime anunciado. Algum tempo após a partida do local,
notou que eram perseguidos e alvo de disparos. Desviando para ribanceira,
correu por canavial. Passadas cerca de quatro horas, por volta das 07:00 hs,
Ronas lá o encontrou e contou ter chamado os pais para buscá-lo. Abordado o
veículo da família, os dois réus foram presos. Não conhecia Douglas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
4
Ronas afirmou que desejava bebida. Como a loja de
conveniência não estava aberta, ele e Bruno arrombaram a porta e apanharam o
dinheiro. Surpreendidos por guardas em motocicleta, voltaram para o automóvel.
Maílson e Douglas de nada participaram. Durante a fuga, apenas os policiais
atiraram. Ninguém do grupo possuía arma.
Bruno alegou que ele e Ronas só furtaram cervejas,
inocentando os outros corréus.
Douglas disse que compareceu a chá de bebê da filha de
Ronas e de lá saiu embriagado, por volta da meia-noite, com a namorada. Não
teve contato com os demais denunciados.
José
contou
que
realizava
vigilância
em
moto,
acompanhando do enteado. Perto do posto, foi avisado pelo respectivo vigia
sobre roubo em andamento. Na sequência, ele e o familiar foram rendidos por
três ou quatro agentes encapuzados, um dos quais portava revólver. Seu celular
foi subtraído.
Proprietário do posto, Marcelo Yamada Pereira declarou ter
ouvido o mesmo de José e do segurança do estabelecimento, acrescentando que
câmeras captaram três agentes de capuz e arma de fogo.
O policial militar Djalma Luiz Dionizio relatou que,
estranhando as motos dos vigilantes estacionadas no posto, voltou para verificar
e deles ouviu que haviam sido feitos reféns, por agentes armados que tentavam
abrir o cofre do estabelecimento. Em seguida, notou arrancada de automóvel.
Perseguidos, os quatro ocupantes desembarcaram, com um deles atirando.
Durante o tiroteio, lograram escapar por canavial. No veículo abandonado,
apreenderam-se alicate e pé de cabra. Algum tempo depois, veículo se
aproximou e buzinou várias vezes. A condutora informou que lá estava para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
5
pegar o filho Ronas, já conhecido nos meios policiais por vários assaltos. Ela foi
conduzida a delegacia e buscada pelo marido. Colegas de farda contaram ter
encontrado o casal transportando Ronas e Maílson.
O miliciano Edenilson Vanderlei da Silva disse que, alertado
sobre os fatos, aguardou o automóvel dos pais de Ronas. Nele, além do réu e de
Maílson, estava o dinheiro subtraído do posto.
O PM Valdir Lopes de Almeida acrescentou que, confesso,
assim como Maílson, Ronas ademais apontou Bruno e Douglas como comparsas.
Os quatro já eram suspeitos de assaltos.
Perícia verificou ruptura da porta e de janela do escritório do
posto (fls. 228/231).
Diante de tal quadro, nenhuma dúvida de que os réus agiram
em conjunto.
Além de preso com a “res”, Ronas confessou subtração no
posto.
Bruno admitiu ter agido com o codenunciado.
Quanto aos demais réus, evidenciada a concorrência pela
própria dinâmica dos fatos.
Com efeito, em consonância com os depoimentos de Cleiton
na delegacia (fl. 168) e de Marcelo em juízo, José relatou ter sido dominado por
três ou quatro assaltantes, desmentindo a versão de execução do crime por
apenas dois. Na mesma linha, o policial Djalma referiu a quatro pessoas no carro
perseguido, confirmando a resistência armada à abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
6
Note-se que não há motivo para reservas quanto às palavras
da vítima ou das testemunhas. Além de firmes, nada nos autos indica que
tivessem interesse em prejudicar inocentes.
Mas não é só.
Maílson, preso com Ronas e a “res”, após abandono do
próprio carro com petrechos para arrombamento, declarou ter dado fuga aos
corréus mesmo após deles ter recebido a notícia de que haviam praticado crime
no posto. Admitiu, portanto, adesão à conduta dos demais.
No que tange especificamente a Douglas, incriminado pela
confirmação policial da delação procedida por Ronas na delegacia, significativo
que nada tenha aduzido em favor de sua versão, embora fácil fosse fazê-lo.
De fato, o recorrente poderia ao menos ter arrolado a
namorada que, segundo disse, levou-o bêbado para a casa dela. Mas não o fez
nem apresentou qualquer justificativa para tanto. E, nesse cenário, apesar de
corroborada sua negativa pelos corréus, só se pode concluir que mentiu.
Logo, inviável a absolvição de qualquer dos denunciados,
não havendo que se falar em falta de provas.
Igualmente incabível desclassificação das condutas para
furto.
Conforme também já dissera Cleiton na fase inquisitiva, José
atestou que rendido no posto por grupo armado, após vigia do posto alertá-lo
sobre assalto. De todo modo, não se pode crer que o próprio funcionário do
estabelecimento tenha sido dominado sem grave ameaça.
A condenação de todos os réus por roubo, portanto, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
7
mesmo medida que se impunha.
As penas-base de Ronas, Douglas e Maílson permaneceram
nos patamares mínimos e, dessa forma, não comportavam redução pelas
atenuantes comuns aos três ou pela menoridade do primeiro, descabendo cogitar-
se de nulidade na dosimetria.
Ora, o Juiz nada mais fez do que estritamente aplicar o
disposto no art. 68 do CP. Tanto é que, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, a fixação aquém do piso só é possível se, na terceira fase do
cálculo, incidir alguma causa de diminuição.
As básicas de Bruno deveriam ter sido estabelecidas nos
mesmos patamares. Conforme consignado na própria sentença, as prévias
condenações do apelante não transitaram em julgado. Assim, ainda militando em
seu favor a presunção constitucional de inocência, não poderiam ser
consideradas como prova de personalidade criminosa ou a qualquer outro título.
Nesse mesmo sentido, a Súmula 444 do STJ determina ser
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar
a pena-base”.
Excluem-se,
por
conseguinte,
a
circunstância
judicial
desfavorável e o respectivo acréscimo sobre as básicas de Bruno.
Cumpre ainda compensar integralmente o aumento pela
reincidência do acusado, comprovada às fls. 290 e 293, com a atenuante da
confissão espontânea.
A rendição, conforme tem ressaltado a jurisprudência, “por
ser de suma importância para o deslinde do feito, servindo para dirimir quaisquer
dúvidas que venham a surgir no espírito do julgador, é atenuante de primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
8
grandeza, devendo prevalecer sobre quaisquer circunstâncias agravantes,
mesmo se for a da reincidência” (RJDTACRIM 47/87).
Em igual sentido, afirmou-se ainda que a confissão
espontânea revela a personalidade do agente e, desse modo, constitui
circunstância preponderante para os fins do art. 67 do CP (STF, HC 101.909/MG,
rel. Min. Ayres Britto, j. em 28/02/2012).
Ratifica-se a identificação das majorantes imputadas.
O concurso de agentes deflui dos próprios fatos narrados.
O emprego de arma de fogo, por sua vez, foi confirmado pela
vítima, pela referência de Marcelo sobre filmagem do objeto e, sobretudo, pelos
relatos policiais de troca de tiros.
Note-se que o Magistrado sentenciante não negou a
circunstância, impronunciando os réus da atribuída tentativa de homicídio porque
não individualizada a autoria dos disparos.
Por outro lado, excessivo o aumento de 1/3 pelo concurso de
agentes e, na sequência, a exasperação prevista no art. 157, § 2o-A, do CP.
Consoante expresso no art. 68, parágrafo único, do mesmo
diploma legal, quando presentes duas ou mais majorantes previstas na parte
especial, como é o caso, “pode o Juiz limitar-se a um só aumento”,
“prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente”.
Assim, na terceira fase do cálculo, adota-se único acréscimo
de 2/3.
Inviável o reconhecimento da participação de menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
9
importância pretendida por Mailson. Relevante sua atuação, pois responsável por
transportar os comparsas e cuidar da fuga, atividades essenciais para o êxito da
empreitada.
Pois bem, tendo em vista que não identificado o concurso
formal entre os roubos do dinheiro do posto e do celular de José, as penas dos
sentenciados ficam definidas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
multa de 16 (dezesseis) diárias.
A pecuniária não admite maior diminuição, pois calculada de
acordo com os parâmetros legais, em proporcionalidade com a corporal. Como se
sabe, a condição econômica dos réus se reflete no valor unitário do dia-multa. No
caso, permaneceu no piso.
Ante a solução ora adotada, Ronas, Douglas e Maílson
fazem jus ao regime inicial semiaberto. Além de agora compatível a reprimenda,
suficiente a medida para reprovação e prevenção das condutas. Mormente se
considerado que se trata de sentenciados primários e sem antecedentes.
Vale salientar que, caso se mantivesse o equipamento inicial
fechado, mesmo diante de penas-base nos mínimos legais, a presente decisão
traduziria manifesta incoerência. Conforme estipulado no art. 59 do C, são os
parâmetros ali enumerados que devem ser considerados pelo Juiz na seleção da
qualidade e quantidade da pena a ser imposta, bem como do regime para seu
cumprimento. Ilógico que os mesmos fatores justifiquem, de um lado, a fixação da
menor pena e, de outro, a opção pelo equipamento mais rigoroso.
Esse, aliás, o teor da Súmula 440 do STJ.
A mera natureza dos delitos tampouco justifica a manutenção
do equipamento fechado. Afinal, o legislador já a ponderou na escolha do piso e
do teto das penas privativas de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-14.2018.8.26.0066 -Voto no 40.731
10
Sob o mesmo entendimento, estabelece a Súmula 718 do
Supremo Tribunal Federal que “a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
No caso de Bruno, ante o patamar da corporal e a
reincidência, inviável regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, §
2o, “b”, do CP.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos recursos de
Maílson Guimarães Rosa, Ronas Alexandre Luzitano da Silva, Douglas Silva de
Lima e Bruno Claudino Evangelista para, afastando a circunstância judicial
desfavorável identificada em relação ao último e atenuando para todos o
acréscimo pelas majorantes, reduzir suas penas a 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário, com
fixação do regime inicial semiaberto para os três primeiros réus, mantido o
equipamento imposto ao quarto.
VICO MAÑAS
Relator